Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701609-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CARVALHO DE EDUCACAO E SAUDE LTDA AGRAVADO: KENIA CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JINSTITUTO CARVALHO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0713008-73-2020.8.07.020 em fase de cumprimento de sentença, que tramita no juízo do2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que determinou a retirada da restrição em veículo da executada via sistema RENAJUD em razão do arquivamento do feito ante a ausência de bem penhoráveis nos seguintes termos: “Pretende a parte exequente a suspensão dos presentes autos, bem como a manutenção da restrição sobre o veículo encontrado em nome da executada. A despeito de ser possível imposição de restrição de circulação sobre os veículos encontrados no nome da executada, verifica-se que no âmbito dos Juizados Especiais referida medida se mostra ineficaz, uma vez que, caso os bens não sejam encontrados para dar seguimento ao procedimento (adjudicação/leilão, etc), o processo é extinto por inexistência de bens (art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95), ocasião em que devem ser retiradas todas as restrições existentes (de penhora, de circulação). Desse modo, diante de várias tentativas infrutíferas de penhora de bens da parte executada, e tendo o feito já sido extinto por inexistência de bens penhoráveis, retire-se a restrição inserida sobre o veículo da parte executada (id. 141839676), dê-se baixa e retornem os autos ao arquivo. .” Em seu recurso, a exequente, ora agravante, defende o retorno da restrição via Renajud e da penhora realizada no veículo. Aduz que existem outros dois processos em desfavor da executada e que pode perder a sua preferência sobre bem diante das possíveis penhoras. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar o imediato retorno da restritição via Renajud de penhora e de circulação, sob o veículo penhorado, de marca RENAULT/KWID ZEN 10MT, placa KCG0B34, com data retroativa a 07/11/2022. Preparo recolhido (ID 50111823 e 50111826). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que apesar da expedição de termo de penhora e a inclusão de restrição no sistema Renajud o veículo não foi encontrado, bem como o agravante foi intimado e manifestou-se pela desistência da alienação do veículo penhorado em razão dos custos para localização, transporte e alienação do veículo que se encontra em outro Estado. Da mesma forma, não foi demonstrado a existência de outros bens penhoráveis, bem como houve o esgotamento das medidas cabíveis ao juízo para sua localização. Assim, neste momento processual, não há demonstração da probabilidade do direito, tampouco a urgência na manutenção da restrição. Nestes termos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator